Tribunal: TJBA
Processo: 0560704-74.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0560704-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ SANITÁRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que concedeu segurança em favor de CLIVALE PROSAÚDE LTDA, objetivando afastar exigência imposta pela Vigilância Sanitária Municipal de Salvador, que condicionava a emissão de alvará sanitário à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Examina-se a legalidade da exigência de regularidade fiscal como condição para a emissão de documento necessário ao funcionamento de estabelecimento da área da saúde, configurando meio coercitivo de cobrança tributária — conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exigência de comprovação de quitação de tributos municipais como requisito para a concessão de alvará sanitário configura hipótese clássica de sanção política, expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme estabelecido nas Súmulas 70, 323 e 547.

4. O direito da impetrante à renovação de sua licença sanitária não pode ser condicionado ao pagamento de tributos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 170, CF) e do devido processo legal tributário (arts. 5.º, inc. LIV e 150, inc. IV, CF), além de contrariar a legislação infraconstitucional, que disciplina os meios adequados de cobrança de crédito tributário — sendo inaplicável, portanto, qualquer mecanismo indireto de coação.

5. Ressalte-se que a impetrante demonstrou, mediante prova documental, que a negativa de emissão do alvará decorreu exclusivamente da ausência de certidão de regularidade fiscal junto à SEFAZ, sendo essa conduta vedada pelo STF e reiteradamente censurada pelos Tribunais Superiores.

TESE E DISPOSITIVO:

6. Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa necessária. No mérito,
MANTENHO
integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º
0560704-74.2018.8.05.0001
,
em que figura como Remetente o
Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
tendo como interessados
Clivale Prosáude Ltda. e o Secretário da Vigilância Municipal de Saúde
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da remessa necessária e
INTEGRAR A SENTENÇA

reexaminada,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11